Tribunal: STF
Processo: RHC 268682
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 12.338, de 2024. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.020.476/SC (e-doc. 56).
 
2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, por infração ao art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado).
 
3. O Juízo da Execução Penal deferiu, com fundamento no art. 9º, inc. VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, o benefício do indulto e, em consequência, jugou extinta a punibilidade do recorrente (e-doc. 17, p. 280-281).
 
4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso para cassar a decisão concessiva do indulto (e-doc. 18). Contra esse acórdão, foi formalizada a mencionada impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 41). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.
 
5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta a existência de constrangimento ilegal na interpretação que exige o cumprimento de 1/6 de cada pena substitutiva, considerada isoladamente, para fins de concessão do indulto. Defende que tal entendimento extrapola o texto normativo e viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaca que o recorrente já cumpriu 23,1% da pena total, percentual superior ao mínimo exigido pelo Decreto nº 12.338, de 2024, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício.

6. Requer o provimento do presente recurso ordinário constitucional para conceder o indulto ao recorrente, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau.

7. O Ministério Público de Santa Catarina e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 77 e 88).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para fins de concessão do indulto, para que o apenado preencha o requisito objetivo, é necessário que cumpra a fração de pena exigida pelo decreto presidencial considerando, isoladamente, cada uma das penas restritivas de direito impostas. A esse respeito, confira-se:

“Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 258.513-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)

9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 263.952/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/10/2025, p. 29/10/2025; RHC nº 256.359/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/05/2025, p. 19/05/2025; HC nº 164.451/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2018; p. 04/12/2018.

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator